Tribunal: STF
Processo: RHC 235164
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DE INGRESSO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE RAZÕES OBJETIVAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Rodrigo Gomes da Silva contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 3.10.2023 a 9.10.2023, foi negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 850.593/AL, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Oitava Vara Criminal da Comarca de Arapiraca/AL, em 13.4.2023, julgou “procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condenar Rodrigo Gomes da Silva nas sanções do artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/06” às penas de um ano e oito meses de reclusão, substituída por duas restritivas de direitos, e cento e oitenta e oito dias-multa (e-doc. 15).



    3. Em 19.7.2023, no julgamento da Apelação Criminal n. 0700271-55.2022.8.02.0069/AL, interposta pela defesa, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Alagoas, por unanimidade, negou provimento ao recurso (e-doc. 21). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TESE DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. AFASTADA. EXISTÊNCIA DE DOCUMENTO QUE ATESTA A AUTORIZAÇÃO PARA INCURSO NA RESIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÕES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 21).



    4. Em 29.8.2023, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Alagoas, no julgamento da Apelação Criminal n. 0700271-55.2022.8.02.0069/AL, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 850.593/AL no Superior Tribunal de Justiça. A defesa do recorrente requereu medida liminar e pediu a concessão da ordem, para se “reconhecer a ilegalidade da busca feita no domicílio do paciente e da prova com ela obtida, determinando seu desentranhamento dos autos na forma do art. 5º, inc. LVI, da CF/88 e art. 157, § 1º, do CPP; (...) consequentemente, que seja absolvido o paciente, com base no art. 386, II, do CPP, tendo em vista a inexistência de provas lícitas acerca da materialidade delitiva” (e-doc. 3).



    Em decisão monocrática, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do habeas corpus e assentou não ser caso de concessão da ordem de ofício, ao fundamento de “que a esposa do réu autorizou por escrito o ingresso dos agentes de segurança em sua residência, versão que foi corroborada pelos policiais e uma das testemunhas oculares, sua vizinha. Logo, é legítima a diligência cautelar realizada pelos policiais” (e-doc. 24).



    Em sessão virtual de 3.10.2023 a 9.10.2023, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. VALIDADE. AUTORIZAÇÃO DADA PELO MORADOR POR ESCRITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Não há ilegalidade na busca domiciliar autorizada pela esposa do réu - por escrito, versão que foi corroborada pelos policias e uma das testemunhas oculares, sua vizinha, em juízo. 



    2. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 43).



    5. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual, assistido pela Defensoria Pública de Alagoas, o recorrente alega que “os policiais realizaram a busca pessoal e posteriormente ingressaram no domicílio do paciente sem prévia autorização judicial, pautando-se, essencialmente, em denúncia anônima e na suposta autorização de ingresso na residência” (fl. 4, e-doc. 49).



    Defende “que o fato de ser encontrada pequena quantidade de droga com uma pessoa após busca pessoal realizada na via pública não constitui fundada razão para a realização de busca em seu domicílio sem mandado judicial” (fl. 6, e-doc. 49).



    Assevera “que houve, no caso, foi o ingresso ilegal no domicílio da paciente, o qual não se encontra justificado pelo fato de ter resultado na coleta do material descrito no auto de apreensão e apresentação” (fl. 8, e-doc. 49). 



    Estes o pedido e o requerimento: 



    “Considerando as razões expostas, as quais demonstram a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal imposto à liberdade de locomoção do paciente, requer a concessão da ordem de habeas corpus para o fim de declarar a nulidade da prova que fundamentou a condenação, desentranhando-se dos autos as que dela derivaram, absolvendo-se o paciente por ausência de provas, nos termos do art. 5º, incisos LXVIII e LXXVIII, da Constituição Federal.



    Tendo em vista a presença dos requisitos legais que a autorizam, requer a concessão de medida liminar, suspendendo-se os efeitos da condenação até o julgamento de mérito do presente writ” (fl. 10, e-doc. 49).



    O Ministério Público de Alagoas apresenta contrarrazões e pede o não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus e, se conhecido, o desprovimento do recurso (e-doc. 79).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a declaração de nulidade das provas pela alegada ausência de razões objetivas para o ingresso dos policiais na residência do recorrente.



    8. No Habeas Corpus n. 850.593/AL, em decisão monocrática ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do habeas corpus e assentou não ser caso de concessão de ordem de ofício, por ter ocorrido autorização expressa para ingresso dos policiais na residência do recorrente. Confiram-se trechos da decisão:



    “(...) passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício.



    Na sentença, consta:



    Ab initio, esclareço que não merece prosperar a tese preliminar de Defesa, já que não há nulidade do flagrante delito homologado.



    Explico: Consta no Auto de Prisão em Flagrante as declarações, absolutamente harmoniosas, prestadas pelos Policias que acompanharam o procedimento realizado, e ratificadas em Juízo, no sentido de que, após a notitia criminis, dirigiram-se à residência indicada e, autorizados pela esposa do denunciado, adentraram no imóvel e encontraram as substâncias entorpecentes.



    Com fito de supedanear a narrativa, foi anexado Auto de Exibição e Apreensão à página 13; e o Termo de Autorização de Busca Domiciliar à página 14, subscrito por Myllena Alves de Oliveira e testemunhado pelo próprio Rodrigo Gomes da Silva. Observa-se, portanto, que o procedimento policial foi autorizado e acompanhado por indivíduos que se apresentaram como moradores do imóvel.



    Segundo entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça, a prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato, conforme aparenta ter ocorrido no caso posto. Logo, inexiste ilicitude ou ilegalidade quando da lavratura do APF.



    [...] Myllena Alves de Oliveira, sem tomar compromisso, disse que é esposa do réu e estava em casa quando a Polícia invadiu sua residência sem autorização, apontando armas. Questionada, afirmou que autorizou a entrada depois que os policiais já tinham ingressado na casa conduzindo seu marido. Apresentado o termo de autorização de entrada, confirmou que o preencheu e assinou. Confirmou que Rodrigo é viciado e que tinha droga e materiais para uso em sua casa. Enquanto a polícia fazia buscas pela casa, ficou sentada no sofá com seus filhos e não viu o momento em que os policiais encontraram a maior quantidade de drogas.



    Joseane Soares, em termo de declaração, contou que é vizinha de Rodrigo e Mylena, pois mora logo na casa à frente, e tem amizade com eles. No dia em que polícia chegou na casa deles, estava lavando os pratos e viu um tumulto de policiais vestidos de preto passando pelo corredor para ingressar na casa de Rodrigo. Durante o ingresso dos policiais, Rodrigo estava dentro de casa e percebeu que eles estavam entrando de forma escondida. Esclareceu que os policiais passaram um bom tempo procurando alguma coisa no terreno ao lado da casa dele. Depois das buscas, os policiais conversaram contigo, perguntando se tinha conhecimento de suas atividades relacionadas ao tráfico de drogas, ocasião em que disse que nunca o viu vender, mas que sabia ser ele usuário. Questionada, respondeu que Mylena autorizou a entrada dos policiais na casa.



    De início, vale lembrar que a Constituição Federal, no art. 5º, inciso XI, estabelece que ‘a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.’



    Como se verifica, as hipóteses de inviolabilidade do domicílio serão excepcionadas quando: (i) houver autorização judicial; (ii) flagrante delito ou (iii) haja consentimento do morador.



    Ao interpretar parte da referida norma, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, esclareceu que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados’ (Rel. Ministro GILMAR MENDES, julgado em 05/11/2015).



    Ou seja, as buscas domiciliares sem autorização judicial, ainda que no caso de flagrância criminosa, dependem, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões de que naquela localidade esteja ocorrendo um delito.



    A jurisprudência deste Tribunal Superior, ao tratar do tema, vem delimitando quais as circunstâncias se qualificariam como justa causa para mitigar o direito fundamental a inviolabilidade de domicílio. Entendimento pacífico desta Corte, é de que "a denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado’ (REsp n. 1.871.856/SE, relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 30/6/2020).



    Acerca da questão da permissão do morador, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento - inaugurado no julgamento do HC 598.051/SP da Sexta Turma - de que é do Estado, que alega, o ônus de comprovar o consentimento válido do morador para o ingresso dos policiais no imóvel . É dizer, se o Estado invade residência privada sem elementos concretos que indiquem a prática de delito naquele local, é ônus estatal comprovar que o acesso foi previamente consentido; caso contrário, será declarada a ilicitude da abordagem.



    Na hipótese dos autos, consta que a esposa do réu autorizou por escrito o ingresso dos agentes de segurança em sua residência, versão que foi corroborada pelos policias e uma das testemunhas oculares, sua vizinha. Logo, é legítima a diligência cautelar realizada pelos policiais. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (fls. 1-3, e-doc. 24). 



    9. Na espécie vertente, o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    Quanto à entrada dos policiais na residência do recorrente, constou da sentença ter havido expressa autorização da esposa do recorrente, também moradora da residência onde os policiais ingressaram:



    “Ab initio, esclareço que não merece prosperar a tese preliminar de Defesa, já que não há nulidade do flagrante delito homologado. Explico:



    Consta no Auto de Prisão em Flagrante as declarações, absolutamente harmoniosas, prestadas pelos Policias que acompanharam o procedimento realizado, e ratificadas em Juízo, no sentido de que, após a notitia criminis, dirigiram-se à residência indicada e, autorizados pela esposa do denunciado, adentraram no imóvel e encontraram as substâncias entorpecentes.



    Com fito de supedanear a narrativa, foi anexado Auto de Exibição e Apreensão à página 13; e o Termo de Autorização de Busca Domiciliar à página 14, subscrito por Myllena Alves de Oliveira e testemunhado pelo próprio Rodrigo Gomes da Silva. Observa-se, portanto, que o procedimento policial foi autorizado e acompanhado por indivíduos que se apresentaram como moradores do imóvel.



    Segundo entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça, a prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato, conforme aparenta ter ocorrido no caso posto. Logo, inexiste ilicitude ou ilegalidade quando da lavratura do APF. 



    Assim, o processo não ostenta vícios e restou concluído sem que fosse verificada, até o presente momento, qualquer eiva de nulidade ou ilegalidade que pudesse obstar a análise do mérito. Encontram-se presentes as condições da ação, bem como os pressupostos processuais, razão pela qual passo de imediato à análise do mérito” (fls. 2-3, e-doc. 15).



    Interposta apelação criminal pela defesa, o Tribunal de Justiça de Alagoas afastou a alegação de ilicitude das provas, ao ressaltar o ingresso autorizado no domicílio do recorrente. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento, Relator o Desembargador Celyrio Adamastor Tenório Accioly:



    “(...) a controvérsia em questão cinge-se em verificar a existência da alegada nulidade da busca domiciliar, e subsidiariamente, a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria.



    9. Em atenção à ordem de prejudicialidade, passo a análise da preliminar de nulidade arguida pela defesa.



    10. Ab initio, acerca da discussão posta nos presentes autos, necessário se faz a transcrição do disposto no Código de Processo Penal, in verbis:



    Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.



    § 1º Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para: a) prender criminosos; b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato; g) apreender pessoas vítimas de crimes; h) colher qualquer elemento de convicção.



    § 2º Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.



    11. Ainda sobre a temática, transcrevo o teor do Tema 280, da Repercussão Geral, cuja tese restou firmada pelo Supremo Tribunal Federal:



    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



    12. De plano, adianto que em atenção ao que consta nos autos, a preliminar de nulidade suscitada não comporta acolhimento. Explico. 



    13. Analisando o caderno processual, constata-se que na fase inquisitorial o policial que participou do flagrante, Vinicius Henrique Maciel Sandes, alegou que as guarnições (...) [da polícia] estavam em patrulhamento quando receberam a denúncia acerca da prática de tráfico de drogas, realizada por um indivíduo de média estatura e com barba, no assentamento sem terra do bairro João Paulo II. Após se deslocarem para o local indicado, afirmou que os agentes localizaram um indivíduo com as características indicadas, tendo este sido abordado, oportunidade em que informou que no interior da residência existiam pequenas porções de maconha para consumo pessoal.



    14. Narrou-se, ainda, que a busca no interior da residência foi devidamente autorizada pela proprietária e companheira do ora acusado, momento em que foi encontrado o restante do material ilícito dentro de um sofá.



    15. A narrativa emprestada em sede inquisitorial foi devidamente confirmada em juízo quando da realização da audiência de instrução.



    16. Com efeito, de fato, constata-se a juntada do respectivo termo de autorização de busca domiciliar, devidamente assinado pela esposa do acusado, aqui recorrente (fl. 14).



    17. Neste ponto, destaco que o depoimento prestado pelo policial goza de presunção de veracidade e legitimidade, pois, além do exercício das funções públicas e relato dotado de fé pública, é condizente com a prova constante nos autos.



    18. Noutros termos, as informações prestadas pelos policiais na condição de testemunhas compromissadas gozam de presunção relativa de veracidade, só podendo ser afastadas na hipótese de fortes evidências em sentido contrário ou quando for demonstrado que o policial agiu de má-fé com o objetivo de prejudicar a parte ou mesmo que tenha interesse na causa, o que não aconteceu no caso dos autos, não podendo se presumir a inidoneidade do testemunho em razão da tese apresentada pela defesa. (...)



    20. Da análise dos autos, não verifiquei circunstâncias peculiares capazes de infirmar a lisura da narrativa prestada pelo agente policial, de forma a afastar a fé-pública que lhe é inerente. É que, confrontando com o depoimento do policial consta apenas as narrativas prestadas pela vizinha do acusado, a qual foi ouvida na condição de informante.



    21. Indo mais adiante, ainda que a defesa argumente a ausência de consentimento real para a entrada dos policiais no domicílio do réu, é fato que houve a assinatura do Termo de Autorização para Busca Domiciliar pelo mesmo, na condição de testemunha, e, também, por sua esposa.



    22. Ressalte-se que, em que pese as alegações da defesa, não existe nenhuma outra prova no processo capaz de afastar a idoneidade de tal autorização, havendo expresso consentimento para o ingresso na residência do réu, o qual se encontra documentalmente comprovado. 



    23. Nesse trilhar, verificando que houve a expressa autorização de busca domiciliar, nos termos narrados pela testemunha policial, sendo essa devidamente formalizada através do documento anexado aos autos, já apontado, não há como acolher a tese recursal de que houve a apreensão ilícita por invasão de domicílio e, dessa forma, tem-se como válidas as provas apresentadas pela acusação, posto que não houve violação ao art. 5º, XI, da Constituição da República.



    24. Nesse compasso, restando caracterizado o tráfico na modalidade ‘guardar’, de tipo permanente, não há o que se falar em reforma do entendimento proferido pelo juízo sentenciante” (fls. 3-5, e-doc. 21).



    Descabe cogitar-se de ilegalidade ou teratologia. As instâncias antecedentes consideraram que os policiais ingressaram na residência somente após razões objetivas para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas e com autorização da esposa do recorrente, também moradora da residência, situação ressaltada pelo Tribunal estadual no julgamento da apelação criminal interposta pela defesa. 



    Sendo permanente o crime de tráfico, a busca domiciliar, na espécie, está em consonância com o disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República.



    Para afastar os fundamentos das instâncias anteriores, seria necessário o revolvimento fático-probatório, inviável em recurso ordinário em habeas corpus.



    10. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas quando há fundadas razões para o ingresso na residência:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS APREENDIDAS: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 219.799-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). 2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. De acordo com os autos, além do entorpecente, houve apreensão de petrechos relacionados ao seu comércio, a indicar, no particular, a imprescindibilidade da segregação para garantir a ordem pública. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 232.474-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.10.2023).



    Confiram-se também, por exemplo, as decisões monocráticas transitadas em julgado proferidas no Recurso Extraordinário n. 1.246.146, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 19.12.2019; no Recurso Extraordinário n. 1.305.690, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 2.12.2020; e no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 209.688, de minha relatoria, DJe 9.12.2021. 



    Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).



    Assim, pelo que se tem nos autos, não há comprovação de ilegalidade na ação dos policiais militares, pois as razões para o ingresso dos policiais no domicílio foram devidamente justificadas, tendo sido o ingresso autorizado, resultando em apreensão de drogas ilícitas.



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora